Tribunal: CARF
Processo: 10830.900716/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900716/2014-01
RESOLUÇÃO
3401-003.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 7a
Turma da DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E,
pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo o Relatório do acórdão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito utilizado
pela contribuinte em Declaração de Compensação e, por conseqüência, homologou
em parte a extinção do débito declarado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900716/2014-01
2
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que:
Em 14/07/2015 a AGV recebeu um Despacho Decisório de n° 102772331
(doe. 02) informando que a PER/DCOMP n° 25532.61426.250412.1.3.04-
5422, que indicava um crédito de R$ 400.400,93 em seu favor, referente a
COFINS, que foi homologada parcialmente.
Na PER/DCOMP n° 24248.52755.140808.1.3.04-0900, citada na referida
notificação, foram pagos débitos de COFINS referente a março/2008 e que
por outro lado foram compensados via crédito presumido na DACON n°
33.32.45.71.98.73 (doe. 03).
Já na PER/DCOMP n° 02303.61794.230908.1.3.04-1478, também citada na
referida notificação, foram pagos débitos de IRPJ e CSLL referente a julho e
agosto/2008 e que foram também quitados através da PER/DCOMP
07466.02352.210510.1.7.04-9446 (doe. 04).
Considerando as informações acima descritas, solicitamos o reconhecimento
do crédito de R$ 400.400,93 com a homologação integral da PER/DCOMP n°
25532.61426.250412.1.3.04-5422, objeto da notificação.
Consequentemente, os débitos apontados no Despacho Decisório como
indevidamente compensados no valor total de R$ 487.072,13 (principal +
multa + juros), foram quitados anteriormente, motivo pelo qual impugna-o.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme acórdão
DRJ assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 20/06/2008
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE.
Constatado que o crédito pretendido pela interessada não está disponível, tendo
sido utilizado para extinção de outro débito tributário, correto não reconhecimento
do direito creditório utilizado em compensação declarada e a conseqüente não
homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, combatendo o acórdão da
DRJ.
É o relatório.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900716/2014-01
3
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, entendo que ainda não se encontra
maduro para julgamento.

A controvérsia tem origem em Despacho Decisório que homologou apenas
parcialmente o crédito de COFINS no valor de R$ 400.400,93 (quatrocentos mil, quatrocentos reais
e noventa e três centavos), indicado na PER/DCOMP no 25532.61426.250412.1.3.04-5422.
A homologação parcial foi fundamentada na verificação, pelos sistemas eletrônicos
da Receita Federal, de que o referido crédito se encontrava reservado/bloqueado em razão de
outras duas Declarações de Compensação:
i.
PER/DCOMP no 24248.52755.140808.1.3.04-0900, que indicaria débito de
COFINS referente a março/2008; e
ii.
PER/DCOMP no 02303.61794.230908.1.3.04-1478, que indicaria débitos de
IRPJ e CSLL referentes a julho e agosto/2008.
A Recorrente sustenta que ambas as vinculações são indevidas, porquanto os
débitos nelas declarados já teriam sido extintos anteriormente por outros meios, configurando
duplicidade nos registros da Administração Tributária.
Em relação à primeira PER/DCOMP (débitos de COFINS março/2008), a Recorrente
alega que o débito foi integralmente compensado via crédito presumido da não cumulatividade,
conforme demonstrado na DACON Retificadora no 33.32.45.71.98.73 (transmitida em 19/02/2010)
e na DCTF Retificadora no 37.03.97.83.07-26 (transmitida em 11/06/2010), as quais indicariam
saldo zero de imposto a pagar no período, ambas juntadas aos autos.
Em relação à segunda PER/DCOMP (IRPJ e CSLL julho e agosto/2008), a Recorrente
sustenta que esses débitos foram quitados por meio da PER/DCOMP no
07466.02352.210510.1.7.04-9446, também juntada aos autos.
Adicionalmente, a Recorrente demonstra que tentou cancelar as PER/DCOMPs
problemáticas, mas o sistema da Receita Federal bloqueou as transmissões com a mensagem de
que as declarações já foram objeto de decisão administrativa, impossibilitando a sua
regularização.
Necessário, assim, verificar se os débitos declarados nas PER/DCOMPs vinculadas ao
crédito da Recorrente existem, de fato, como obrigações em aberto ou se foram previamente
extintos por outros meios, gerando duplicidade nos registros da Administração.
Vale dizer que a Recorrente apresentou DCTF Retificadora (no 37.03.97.83.07-26)
relativamente ao período de março/2008, a qual tem força declaratória superior ao DACON e, por
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900716/2014-01
4
outro lado, a DRJ analisou apenas a insuficiência probatória do DACON, sem apreciar o efeito da
DCTF retificadora sobre a obrigação declarada. A DCTF retificadora foi transmitida bem antes do
despacho decisório.
Quanto aos débitos de IRPJ e CSLL de julho e agosto/2008, que envolve alegação de
duplicidade entre a PER/DCOMP no 02303.61794.230908.1.3.04-1478 e a PER/DCOMP no
07466.02352.210510.1.7.04-9446, a própria Receita Federal registra como tendo sido objeto de
análise com situação "análise concluída", circunstância que sugere que os mesmos débitos podem
ter sido objeto de duas compensações distintas, demandando apuração cruzada dos registros
sistêmicos.
Assim, por entender verossímeis as alegações da Recorrente demonstradas em sua
peça recursal e ante a documentação comprobatória juntada aos autos às fls. 9/42 e 88/211,
proponho a conversão do julgamento em diligência para fins de que a Unidade de Origem:
1) Verifique a situação atual dos débitos declarados na PER/DCOMP no
24248.52755.140808.1.3.04-0900 (COFINS março/2008), especialmente: se
existe DCTF Retificadora no 37.03.97.83.07-26 transmitida em 11/06/2010 e
qual seu conteúdo quanto ao período de apuração de março/2008 e se o
referido débito foi extinto por crédito presumido da não cumulatividade
antes da vinculação ao crédito ora discutido;
2) Verifique também a situação dos débitos de IRPJ e CSLL de julho e
agosto/2008, declarados na PER/DCOMP no 02303.61794.230908.1.3.04-
1478,
cotejando-os
com
os
registros
da
PER/DCOMP
no
07466.02352.210510.1.7.04-9446, a fim de apurar se ocorreu duplicidade de
declarações de compensação para os mesmos débitos;
3) Confirme a homologação e o status atual da PER/DCOMP no
07466.02352.210510.1.7.04-9446, identificando os débitos por ela extintos
e seu confronto com os débitos objeto da PER/DCOMP no
02303.61794.230908.1.3.04-1478;
4) Caso entenda necessário, intime a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos que entenda necessários para sua análise;
5) Elabore parecer conclusivo indicando;
6) Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900716/2014-01
5
Laura Baptista Borges

Fl. 220
DF CARF MF
Original